Tribunal: TJMT
Processo: 1026812-47.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026812-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 690.271.881-49 (RECORRENTE), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026812-47.2021.811.0001

Origem: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco CBSS S/A

Parte Recorrida(s):
Waldson Pinheiro da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 173

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - REVELIA RECONHECIDA EM SENTENÇA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do bloqueio unilateral do cartão do consumidor.

2.

Narra a parte autora que é cliente junto ao banco requerido e que possui um cartão de crédito, sustentando que houve pagamento regular das faturas, porém seu cartão fora bloqueado sem qualquer aviso prévio.

3
.

Informa ainda que tentou solucionar o problema administrativamente, conforme números de protocolos informados na exordial, porém, sem êxito.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

5.

A reclamada, em suas razões recursais, alega que a revelia não traz presunção de veracidade e que não praticou ato ilícito praticado, uma vez que houve pagamento parcial da fatura, requerendo a improcedência dos pedidos inicias.

6.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Da análise dos autos, em que pese o banco alegar em sua razões recursais a ausência de ato ilícito, vê-se que a instituição financeira fora revel, e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação previa do consumidor no que concerne ao bloqueio de cartão de crédito, ou outro documento para dar amparo legal a conduta realizada, mesmo após o autor tentar resolver o imbróglio de forma administrativa.

8.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

9.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

10.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que o banco deve arcar com os danos causados ao correntista quando bloqueia de forma unilateral o cartão de crédito, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo,
isso porque, a comunicação
prévia tem por objetivo evitar que o consumidor seja surpreendido com a
redução
inesperada
de seu crédito.

11.

Como a referida conduta vai além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022